Tribunal: STJ
Processo: 0039692-41.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071603 - SP(2026/0039692-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. FALTA DISCIPLINAR DE
HABEAS CORPUS
NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO PERANTE AS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. LIMITES COGNITIVOS DO
.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Corte
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado em execução penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, não examinada pelo Tribunal de origem, pode
ser conhecida diretamente pela Corte Superior, sem prévia deliberação das
instâncias ordinárias, sem que haja supressão de instância; e (ii) saber se o
constitui via adequada para obter absolvição em relação à falta
habeas corpus
grave reconhecida na execução penal, quando isso exige reexame do conjunto
fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. A tese de absolvição da falta grave, tal como formulada no habeas corpus
e reiterada no agravo regimental, não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, de modo que o seu exame direto pela instância superior configuraria
indevida supressão de instância.
4. O exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o
conhecimento de
por Corte Superior, nos termos do
II,
habeas corpus
art. 105,
, da Constituição Federal, sendo necessária prévia deliberação colegiada na
a
instância inferior para configurar a competência do Superior Tribunal de
Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou de nulidade
absoluta.
5. Ainda que afastado o óbice da supressão de instância, o acolhimento do
pedido de absolvição pela inexistência de provas da falta disciplinar de
natureza grave demandaria incursão no material fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56963080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c60e219c-6fa9-47bb-81be-7743e8d40b0a

6. O
não se presta à apreciação de alegações voltadas à
habeas corpus
absolvição ou ao afastamento de falta grave quando para tanto seja necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo eventual insurgência
quanto ao mérito da falta ser veiculada nos meios recursais próprios da
execução penal.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c60e219c-6fa9-47bb-81be-7743e8d40b0a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071603 - SP(2026/0039692-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JONATHAN SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. FALTA DISCIPLINAR DE
HABEAS CORPUS
NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO PERANTE AS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. LIMITES COGNITIVOS DO
.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Corte
Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado em execução penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, não examinada pelo Tribunal de origem, pode
ser conhecida diretamente pela Corte Superior, sem prévia deliberação das
instâncias ordinárias, sem que haja supressão de instância; e (ii) saber se o
constitui via adequada para obter absolvição em relação à falta
habeas corpus
grave reconhecida na execução penal, quando isso exige reexame do conjunto
fático-probatório.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56698169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: dc5d1979-1d32-4131-84cf-8b2763ccd3ee

3. A tese de absolvição da falta grave, tal como formulada no habeas corpus
e reiterada no agravo regimental, não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, de modo que o seu exame direto pela instância superior configuraria
indevida supressão de instância.
4. O exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o
conhecimento de
por Corte Superior, nos termos do
II,
habeas corpus
art. 105,
, da Constituição Federal, sendo necessária prévia deliberação colegiada na
a
instância inferior para configurar a competência do Superior Tribunal de
Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou de nulidade
absoluta.
5. Ainda que afastado o óbice da supressão de instância, o acolhimento do
pedido de absolvição pela inexistência de provas da falta disciplinar de
natureza grave demandaria incursão no material fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus.
6. O
não se presta à apreciação de alegações voltadas à
habeas corpus
absolvição ou ao afastamento de falta grave quando para tanto seja necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo eventual insurgência
quanto ao mérito da falta ser veiculada nos meios recursais próprios da
execução penal.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN SOUZA
OLIVEIRA contra decisão monocrática na qual se indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
Consta dos autos que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em decisão unânime, denegou o
ali impetrado em
Habeas Corpus
acórdão assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
. REGRESSÃO DE REGIME POR FALTA GRAVE. SUSTAÇÃO
CORPUS
CAUTELAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA. MATÉRIA DE
MÉRITO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA OU DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56698169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: dc5d1979-1d32-4131-84cf-8b2763ccd3ee

impetrado contra decisão que determinou a regressão de
Habeas corpus
regime em razão de falta grave, instruído com documentos e acompanhado
de parecer ministerial pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sustação cautelar de regime
exige prévia oitiva do condenado ou manifestação da defesa técnica; (ii)
estabelecer se o
constitui via adequada para discutir a
habeas corpus
ocorrência de falta grave e a consequente regressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sustação cautelar do regime integra os poderes de cautela do magistrado
da execução, nos termos do
III, “b”, e IV, da LEP, e não exige oitiva
art. 66,
prévia da defesa, requisito reservado apenas à regressão definitiva,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
). A análise sobre existência de dolo, materialidade ou
(REsp 2.230.971/SP
necessidade de perícia envolve exame de mérito ainda não apreciado pelo
Juízo da execução, o que impede sua apreciação nesta via, sob pena de
supressão de instância. O
não é instrumento idôneo para
habeas corpus
discutir incidentes da execução penal que dependam de dilação probatória,
como ocorre na apuração de falta grave. A via própria para impugnar a
regressão de regime decorrente de falta grave é o agravo em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem não conhecida ou, se conhecido, denegada.
Tese de julgamento: A sustação cautelar de regime por falta grave pode ser
determinada sem prévia oitiva do condenado, por integrar os poderes de
cautela do magistrado da execução.

Extrai-se dos autos, ademais, que foi homologada falta grave em desfavor do
paciente, decorrente de suposta agressão, com aplicação dos consectários legais
de regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos.
Em suas razões, sustentou a parte impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto o Procedimento Administrativo Disciplinar seria nulo pela ausência de
oitiva da suposta vítima, ato imprescindível à apuração dos fatos e à individualização da
conduta do paciente, o que violou o contraditório e a ampla defesa.
Alegaram que os relatos dos policiais penitenciários não presenciaram a
agressão e apenas viram a suposta vítima depois dos fatos, de modo que não esclarecem
a dinâmica nem atribuem autoria específica, o que inviabiliza a manutenção da falta
grave.
Argumentaram, outrossim, que o laudo médico não indica autoria nem
individualiza comportamento, sendo documento complementar incapaz, por si só, de
sustentar a responsabilização disciplinar do paciente.
Requereram, em suma, a absolvição do paciente quanto à falta grave, com
reconhecimento da nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar.
Em decisão monocrática, o
foi indeferido liminarmente.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56698169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: dc5d1979-1d32-4131-84cf-8b2763ccd3ee

Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega,
em síntese, que a manutenção de sanção disciplinar de natureza grave, com repercussões
diretas na execução penal, como regressão de regime, interrupção de prazo para
benefícios e alteração da data-base, sem a colheita de prova mínima indispensável,
configura constrangimento ilegal evidente.
Menciona, ademais, que a alegação de supressão de instância não pode
prevalecer quando a ilegalidade é verificável de plano, a partir dos próprios elementos
constantes dos autos.
Requer, ao final:

a) Ante o exposto, requer seja admitido o presente Agravo Regimental, nos
termos do artigo 1.021 e seguintes do
c.c.
e seguintes do
CPC/15
art. 258
Regimento Interno da Corte.
b) Após, não havendo retratação da decisão monocrática vergastada, seja
remetido os autos ao órgão colegiado do C. Superior Tribunal de Justiça
para regular processamento e julgamento do presente Agravo Regimental,
nos termos do artigo
§2o,
art. 1.021,
CPC/15.
c) No mérito, requer seja conhecido e dado integral PROVIMENTO ao
presente agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Habeas Corpus, para
devido julgamento do mérito da ação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme ressaltado no
monocrático recorrido, no que diz respeito
decisum
à alegação no sentido de que o ora agravante deve ser absolvido, por não ter sido
comprovada a prática de falta disciplinar de natureza grave
de fato, não merece
,
acolhimento.
Da análise dos autos, constata-se que a referida tese, nos termos em que
mencionado no
, e agora repetida no presente agravo regimental, não foi objeto de
writ
análise pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça delas conhecer, sob
pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, conforme consignado no
monocrático recorrido:
decisum

Do que consta dos autos, a matéria relativa a absolvição ou não da falta
grave, esta não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a
manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de
instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REGIME MENOS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE
Documento eletrônico VDA56698169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: dc5d1979-1d32-4131-84cf-8b2763ccd3ee

INSTÂNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO
DE PRISÃO PENDENTE. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos legais para a
concessão de benefícios prisionais. Tal circunstância impede o
pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão
de instância.
[...]
5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n.
Rel.
796.267/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.4.2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS ANTECIPADAS E MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA COLETIVA
NA VIA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Inviável o exame por este Sodalício do pleito de saídas temporárias e
monitoramento eletrônico, sob pena de indevida supressão de
instância, uma vez que a tese não foi examinada pelo Colegiado a quo
no acórdão atacado.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
766.081/SC,
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1),
Quinta Turma, DJe de 28.3.2023.)

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio
818.823/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n. 787.115/MG,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador
756.018/SP,
Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 6.3.2023.
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é
inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela
instância de origem, segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ:
AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.160.511/SP
Quinta Turma, DJe de 13.9.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
808.698/DF,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23.6.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado
743.121/SP,
do TRF1), Sexta Turma, DJe de 23.09.2022; AgRg no HC n. 789.067/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19.5.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado
766.863/RJ,
do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no HC n.
Rel.
805.449/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Sendo assim, constata-se que, de fato, o tema levantado no
, pela
writ
Defesa, não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, por ocasião do
julgamento do
ali impetrado.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA56698169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: dc5d1979-1d32-4131-84cf-8b2763ccd3ee

Como cediço, nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, o
exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o conhecimento do
habeas corpus por esta Corte Superior, nos termos do
II,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal. Também desta eg. Corte, o entendimento no sentido de que enquanto não
houver deliberação colegiada da instância inferior, não se configura a competência do
STJ para apreciar o
. (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos
mandamus
1.003.994/MA,
Cini Marchionatti (Desembargador convocado do
), Quinta Turma, julgado em
TJ/RS
DJEN de
.
17/06/2025,
25/06/2025)
No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NULIDADE ABSOLUTA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS
OPERANDI.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se pode conhecer de matéria que não foi analisada pelo Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. "Até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na
origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
395.493/SP,
de
.
25/5/2017)
3. Cabível a exasperação da pena-base pela vetorial circunstâncias do crime,
em que foi considerado o modus operandi empregado, o que constitui
fundamento idôneo, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
799.213/RN,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
13/8/2025,
18/8/2025;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza
dos entorpecentes, isoladamente, são suficientes para justificar a
manutenção da prisão preventiva.
3. A defesa alega que a prisão preventiva não pode se sobrepor ao direito à
saúde do agravante, que necessita de tratamento para HIV.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que
justifica a necessidade de garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA56698169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: dc5d1979-1d32-4131-84cf-8b2763ccd3ee

5. A alegação de necessidade de tratamento de saúde não foi objeto de exame
pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância se analisada d
por esta Corte.
6. A análise da alegada inocência do réu exigiria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.008.602/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
03/09/2025,
08/09/2025;

Ainda que assim não fosse, sem razão a parte agravante ao postular a
absolvição, por ausência de provas suficientes de que teria ocorrido a prática de falta
disciplinar de natureza grave. Com efeito, observa-se que o acolhimento da pretensão do
agravante implica inevitável incursão no material fático-probatório dos autos,
providência vedada na via estreita e célere do
.
habeas corpus
De fato, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, o

não se presta à apreciação de alegações que habeas corpus
buscam absolvição ou afastamento de falta disciplinar, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório (RCD no HC n.
relator
1.036.086/Ro,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/11/2025,
18/11/2025)
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PERÍMETRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO.
PARTICULARIDADES. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA, IN CASU.
REVERSÃO. ÓBICE DA
. RECURSO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. É sabido que a violação da zona de monitoramento configura falta grave.
2. O caso concreto, contudo, apresenta particularidades reconhecidas pelas
instâncias ordinárias, que não podem ser desconsideradas, sob pena de
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. De igual sorte, a reversão da conclusão das instâncias ordinárias
demandaria indevido reexame de fatos e de provas, o que não se admite
na via eleita, haja vista o óbice do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.
4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e negar
seguimento ao recurso especial.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.015.325/MG
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
04/10/2022,
11/10/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental .

É o voto.
Documento eletrônico VDA56698169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: dc5d1979-1d32-4131-84cf-8b2763ccd3ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.603 / SP
Número Registro: 2026/0039692-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00111633520198260996 111633520198260996 23733686120258260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LEPRE
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATHAN SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: fc211cea-626f-4935-afc7-55c8c06c20bf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: fc211cea-626f-4935-afc7-55c8c06c20bf